Tribunal: TJDFT
Processo: 0712563-95.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. JULGAMENTO DO APELO. EFEITO SUSPENSIVO. PERDA OBJETO. SERVIDOR PÚBLICO. RECEBIMENTO VALORES. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. TEMA 531 DO STJ. ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO. TETO CONSTITUCIONAL. NÃO INCIDÊNCIA. ERRO DE INTERPRETAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. BOA FÉ. NATUREZA ALIMENTAR. RESTITUIÇÃO ERÁRIO AFASTADA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. O advento do julgamento do apelo enseja a perda do objeto do pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
2. O C. Superior Tribunal de Justiça já assentou por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.244.182/PB, submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos, que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público (Tema n. 531/STJ).
3. O pagamento do adicional de substituição sem incidência do teto constitucional remuneratório aos substituídos do Sindicato dos Procuradores do Distrito Federal se deu por decisão da Administração Pública em razão de erro de interpretação da norma, o que constitui óbice à restituição de valores percebidos por servidor público de boa-fé e que ostentam natureza alimentar, sendo, portanto, verba irrepetível.
4. “Os arts. 119 e 120 da Lei Complementar 840/2011 não são incompatíveis com o referido entendimento, pois a lei somente disciplina o aspecto objetivo ("ainda que não tenha dado causa ao erro"), nada mencionando com relação ao elemento subjetivo (boa-fé). Assim, não tendo a legislação feito esta distinção, não cabe ao intérprete fazê-lo” (Acórdão 1058125, 07040588620178070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2017, publicado no DJE: 14/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. A natureza de serviço extraordinário conferida ao adicional de substituição devido em razão da assunção de carga de processos judiciais e administrativos de outro Procurador do Distrito Federal com amparo, à época, “em jurisprudência pátria, no sentido de que, referentemente ao adicional de serviço extraordinário, embora esteja de per si sujeito ao teto vencimental do funcionalismo, seu valor não deve ser somado à remuneração do mês em que se der o pagamento para fins de retenção no limite remuneratório do funcionalismo, da mesma forma que sucede com o pagamento de décimo terceiro salário ou gratificação natalícia, adicional de férias e adicional noturno”, afasta a reposição ao erário dos valores percebidos em momento anterior à respectiva notificação do procedimento administrativo instaurado no Tribunal de Contas do Distrito Federal, ante a existência de dúvida plausível sobre a interpretação ou incidência da norma e interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração (MS 25641, Relator Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 22/11/2007).
6. Apelação Cível e Remessa Oficial desprovidas.